Tribunal: STF
Processo: ARE 1316722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de associação para o tráfico (arts. 14 c/c o art. 18, incisos I e II, da Lei nº 6.368/76). Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Ausência. Artigo 5º, inciso LVI, da CF Prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Único meio de se apurar o fato criminoso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    4. É “lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (HC nº 105.527/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/5/11).



    5. Agravo regimental não provido.